Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-21.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000071-21.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROQUE DE LIMA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

III L

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTOCOLO. JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR. MODIFICAÇÃO
EX OFFICIO
. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – A propositura da demanda perante o Juizado Especial, cuja competência é definida em razão do valor da causa, constitui uma opção do autor, conclusão esta corroborada pela regra contida no artigo 3º, §3º, da Lei 9.099/1995. PRECEDENTES DO STJ.

II – Observado que a competência para o julgamento da demanda foi fixada no momento do protocolo da petição inicial, dirigida ao Juízo Cível Comum da Comarca de Conceição do Coité, não cabe ao magistrado que a recebeu promover, de ofício, o deslocamento do feito para o Sistema dos Juizados Especiais, tampouco a extinção do processo, pois não lhe compete a modificação da competência relativa determinada pela legislação processual, motivo da anulação da sentença.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000071-21.2021.8.05.0063
, da Comarca de Conceição do Coité, em que figura como
Apelante
JOSE ROQUE DE LIMA e como
Apelado
o BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA